Tribunal: TJSP
Processo: 0000651-83.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas,

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - Redução da pena-base para o patamar mínimo legal diante da ocorrência de bis in idem entre a majoração desta e a não aplicação do redutor na terceira fase da dosimetria - Acolhimento – Embora deva ser levada em consideração a quantidade das drogas apreendidas na dosimetria da pena, a majoração da pena-base aplicada no presente caso mostra-se inadequada - Redução da pena diante do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inatendível - A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a forma como estavam embaladas revelam a dedicação habitual do acusado ao tráfico - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadequado – Não se atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, visto que a pena do réu é superior a 04 anos de reclusão – Redução da pena de multa – Inaplicável - Não há na legislação pátria, dispositivo que conceda ao julgador a possibilidade de reduzir ou afastar a sanção pecuniária quando imposta de forma cumulativa com a privativa de liberdade, com fundamento na sua pobreza – Concessão do benefício da justiça gratuita – Inviável – A mera alegação de que o acusado não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse – Pena-base reduzida, porém sem alteração no total da pena imposta, e regime mantido – Recurso parcialmente provido.